Tribunal: TJMT
Processo: 1003400-35.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003400-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0007-62 (APELANTE), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 10.478.007/0001-77 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO
– ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E/OU
INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO
– LICITUDE CONSTATADA –

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante.

O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Ação Declaratória nº
1003400-35.2019.8.11.0041
,
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz que, ajuizou a presente ação para o fim de ter declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade da contrapartida financeira destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituída pela Lei Estadual n.º 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n.º 1.563/2018, exigida nas vendas internas de carne e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, no valor correspondente a 3,5% da operação realizada.

Sustenta que, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF)
se trata de um tributo instituído como “contrapartida” para fruição de incentivos e benefícios fiscais que utiliza a mesma base de cálculo do ICMS.

Argumenta que, devido a sua natureza tributária, seja ela considerada um imposto novo imposto ou o próprio ICMS, ela não poderia ser cobrada no ano de sua criação (2018), mas somente a partir do dia 1º de janeiro de 2019, em observância ao princípio da anterioridade, previsto no artigo 150, inciso III, alínea ‘b’ da Constituição Federal, regra que também se aplica à revogação de isenção por força do disposto no artigo 104, inciso III, do Código Tributário Nacional.

Assegura que a criação da Lei n. 10.709/18 ultrapassou os limites constitucionais, bem como que não foi respeitado o princípio da anterioridade.

Assevera que, ainda que o FEEF seja um imposto novo ou o próprio ICMS, é fato incontestável que a receita decorrente da sua arrecadação esteve vinculada às entidades de direito privado descritas no artigo 10 da Lei 10.709/2018.

Argui que, o simples fato da receita arrecadada com a exigência da contrapartida ao FEEF estar vinculada a entidades de direito privado, já é suficiente para subsidiar a reforma do julgado.

Pontua que, deferentemente do que constou na sentença, o
FEEF não teria natureza “contratual”, mas tributária.

Afirma que a sentença não analisou todos os fundamentos apresentados na inicial, cerceando os direitos de defesa da ora recorrente.

Ao final, pugna pelo PROVIMENTO do recurso para cassara a decisão objurgada, ou subsidiariamente que a sentença seja reformada para dar provimento ao recurso para julgar procedente a ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade artigos 3º, inciso IV e 6º da Lei Estadual nº. 10.709/2018 e, por arrastamento, dos artigos 10, inciso I, e 12 do Decreto Estadual nº. 1563/2018, que instituíram a contribuição destinada ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal por violação ao disposto nos artigos citados acima, em especial os artigos 150, inc. III, alínea ‘b’, 154, art. 155, §2º, incisos I e VI, 158, inc. IV, 167, inciso IV, todos da Constituição Federal, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

A Apelada, em contrarrazões recursais, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante

PASQUALOTTO & PASQUALOTTO LTDA
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), instituída pela Lei Estadual n.º 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n.º 1.563/2018, nas vendas internas de carne e miudezas comestíveis das espécies bovina, bufalina, suína e de aves frescas, no valor correspondente a 3,5% da operação realizada.

Argumenta que a ilegalidade/inconstitucionalidade se pauta nos seguintes aspectos:

- Ser o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) um tributo cuja base de cálculo é a mesma do ICMS;

- Não Respeitar o princípio da anterioridade para o início da cobrança;

- Ilegalidade vinculação da receita de sua arrecadação
às entidades de direito privado descritas no artigo 10 da Lei 10.709/2018.

Requereu ao final a declaração da inconstitucionalidade/ilegalidade da cobrança do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF).

O Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Pois bem.
Em relação à alegada inconstitucionalidade do FEEF e seu lançamento, fundada na Lei Estadual n. 10.709/2018 e regulamentada pelo Decreto n. 1.563/2018, tem-se que a norma que disciplina a contribuição para o FEEF adota a mesma linha da contribuição para os demais fundos existentes no Estado, tendo natureza jurídica de condição especial para acesso a determinado “benefício”, expressão aqui empregada como gênero, do qual são suas espécies os regimes tributários diferenciados e os incentivos fiscais propriamente ditos.

Da análise dos artigos 1º, 2º e 3º, da Lei Estadual n. 10.709/2018, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF,
evidencia-se
que a sua cobrança se dá como contraprestação, da concessão
benefício e/ou incentivo fiscal, como cito:

“Art. 1º
Fica instituído o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT
, gerido pela Secretaria de Estado de Fazenda, destinado à alavancagem de recursos para a implementação e a execução de políticas públicas de saúde e ao auxílio na recomposição das finanças públicas estaduais, a fim de se promover o equilíbrio fiscal.

Parágrafo único. O FEEF/MT
será constituído
, precipuamente, dos recursos oriundos dos recolhimentos realizados por contribuintes do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, neste Estado,
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, que resultem em redução do valor do imposto a ser pago
, conforme definição expressa em Lei.

Art. 2º São receitas do FEEF/MT:

I -
o produto dos recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS
como contrapartida pela fruição dos incentivos e benefícios fiscais
, financeiro-fiscais ou financeiros
, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, arrolados nos incisos I a IX do caput do art. 3º desta Lei;

II - o produto de recolhimentos efetuados por contribuintes do ICMS
como contrapartida para fruição de incentivos e benefícios fiscais
, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive decorrentes de regimes especiais de apuração, que eventualmente forem instituídos pelo Estado de Mato Grosso, após a publicação desta Lei, quando expressamente determinado no ato que o instituir, alterar ou reinstituir;

Art. 3º
Para fruição dos incentivos e benefícios fiscais, financeirofiscais ou financeiros, nas hipóteses arroladas nos incisos deste artigo, os contribuintes do ICMS deste Estado, beneficiários, ficam obrigados a efetuar recolhimento à conta do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT
, com observância do disposto nos artigos 4º a 10 desta Lei: [...]”.

Insta consignar que embora alegue Agravante alegue ser ilegal tal exigência (FEEF), foi
o
Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) que autorizou os Estados e o distrito federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante, como cito:

“
CONVÊNIO ICMS 42, DE 3 DE MAIO DE 2016

[...]

Cláusula primeira
Ficam os estados e o Distrito Federal autorizados a, relativamente aos incentivos e benefícios fiscais, financeiro-fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos:

I - condicionar a sua fruição a que as empresas beneficiárias depositem em fundo de que trata a cláusula segunda o montante equivalente a, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício; ou

II - reduzir o seu montante em, no mínimo, dez por cento do respectivo incentivo ou benefício.

[...]

Cláusula segunda
A unidade federada que optar pelo disposto no inciso I da cláusula primeira instituirá fundo de desenvolvimento econômico e ou de equilíbrio fiscal, destinado ao desenvolvimento econômico e ou à manutenção do equilíbrio das finanças públicas estaduais e distrital, constituídos com recursos oriundos do depósito de que trata o inciso I da cláusula primeira e outras fontes definidas no seu ato constitutivo. [...]”.

Com efeito, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso – FEEF, instituído como condição especial para acesso a determinado benefício fiscal, possui amparo no Convênio ICMS n. 42/2016, evidenciando legalidade em sua cobrança.

Isso porque, a norma que instituiu o Fundo é válida, e a exigência da contrapartida é condizente com o sistema de contratualização de acesso aos variados regimes jurídicos tributários diferenciados, ofertados pelo Estado.

Logo, a contribuição para o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso, em tese, não tem natureza de tributo, sendo regido pelas disposições do Direito Administrativo contratual, não sendo evidenciados, portanto, os vícios alegados.

Em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da anterioridade, cabe ressaltar que o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF somente será cobrado como contraprestação da concessão benefício e/ou incentivo fiscal relativo ao ICMS.

Destarte, o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, como cito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL TEMPORÁRIO SOBRE O ICMS. LIMINAR QUE DESOBRIGAVA O RECOLHIMENTO. REVOGAÇÃO. Agravo de Instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, revogou liminar que havia sido concedida para desobrigar os associados do impetrante do recolhimento de 10% dos incentivos fiscais usufruídos em favor do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF. 1. O adicional temporário de imposto sobre circulação de mercadoria e serviços, instituído pela lei nº 7.428/16, não criou um novo tributo, seja ele um imposto ou uma contribuição social residual, como sustentado pelo recorrente. [...] 3. Firme é o posicionamento da Excelsa Corte no sentido de que não se sujeitam ao princípio da anterioridade as regras que apenas modificam o prazo para pagamento do tributo. Recurso desprovido, nos termos do voto do Desembargador relator”.
(TJ-RJ - AI: 00165221020178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 11 VARA FAZ PUBLICA, Relator: RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 12/09/2017, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2017)

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Corte de Justiça, conforme recentes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -

INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] O FEEF se rege pelas disposições do direito administrativo contratual, de modo que não há indicativo da existência de um defeito normativo que impeça a sua cobrança, pois foi o Convênio ICMS n. 42/2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), que autorizou os Estados e o Distrito Federal a criarem condições especiais para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afasta a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima. Apelo desprovido”.
(TJMT - N.U 1024005-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL – FEEF – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ANTERIORIDADE – NÃO OCORRENCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- A decisão primeva foi objetiva, direta e sucinta, resolvendo a questão posta pela parte, de maneira pertinente e completa, não ocasionando qualquer prejuízo a defesa da Recorrente. 2- O Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal não possui natureza compulsória, não se enquadrando, dessa forma, no conceito de tributo, o que afastaria a necessidade de se observar a anterioridade anual e nonagésima, bem como, não se poderia falar em violação ao direito adquirido
”. (TJMT - N.U 1034095-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO – REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO INTIMAÇÃO DO AUTOR PRA IMPUGNAR À CONTESTAÇÃO – PEÇA FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A EVIDENCIAR PREJUÍZO – MATÉRIA ESSENCIALMENTE DE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE DO FEEF E SEU LANÇAMENTO, FUNDADA NA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE – CONVÊNIO ICMS N. 42/2016 DA CONFAZ QUE AUTORIZA OS ESTADOS A CRIAREM CONDIÇÃO PARA A FRUIÇÃO DE INCENTIVOS – FEEF CRIADO NA MESMA LINHA DA CONTRIBUIÇÃO PARA OS DEMAIS FUNDOS EXISTENTES NO ESTADO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL DE CONTRAPRESTAÇÃO – DESNECESSIDADE DE SE OBSERVA O PRÍNCIPIO DA ANTERIORIDADE – AUSÊNCIA DE NATUREZA COMPULSÓRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO CONFORME DISPÕE O ARTIGO 3º, DA LEI ESTADUAL N. 10.709/2018 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJMT - N.U 1028885-71.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Com essas considerações, deve ser mantida a sentença proferida pelo juízo
a quo
que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023